Tribunal: TJDFT
Processo: 0726383-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726383-70.2021.8.07.0000 Agravante(s) Rafael de Aguiar Barbosa Agravado(s) MSF Gestão e Consultoria Empresarial 215DF Eireli; Andrea de Paula Bertolacini; Edson da Silva Santos Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael de Aguiar Barbosa contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 98033087 do processo de referência) que, na ação declaratória de nulidade movida pelo ora agravante, em desfavor de MSF Gestão e Consultoria Empresarial 215DF Eireli, de Andrea de Paula Bertolacini e de Edson da Silva Santos, processo 0739961-34.2020.8.07.0001, (i) deferiu a inclusão de Marcelo Tavares Bernardes na qualidade de terceiro interessado; (i) determinou a suspensão do levantamento de R$ 560.000,00 e; (iii) ordenou a intimação do réu Edson da Silva Santos para pagar, por meio de depósito judicial, as notas promissórias referidas na cláusula segunda do acordo homologado por sentença, para quitação do débito de que trata a penhora de ID 98009351. Confira-se o teor da decisão agravada: Ciente da penhora do rosto destes autos noticiada no ID 98009351. À Secretaria para cadastrar o peticionante como terceiro interessado e realizar as demais anotações necessárias. Por conseguinte, expeça-se o necessário para suspender, com a urgência que o caso requer, o levantamento de R$ 560.000,00 da conta judicial ID 081100000009864890, determinada no quarto parágrafo da sentença de ID 97529007, devendo essa quantia ser destinada à satisfação do crédito objeto dos autos 0017158-40.2016.8.07.0001. Ainda, intime-se o requerido Edson da Silva Santos, também com urgência, para que efetue o pagamento das notas promissórias de que trata a cláusula segunda do acordo de ID 97455109 mediante depósito judicial vinculado a estes autos, quantias essas que também deverão ser destinadas ao pagamento do débito de que trata penhora de ID 98009351. Comunique-se a presente decisão à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Confiro força de ofício à presente. (grifos no original) Inconformado, o autor interpõe o agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 28225251, p. 3-12), sustenta, em suma, padecer de vício a decisão agravada. Alega que Marcelo Tavares Bernardes é pessoa estranha ao processo, não estando legitimado seu ingresso na lide, porque não verificada hipótese de intervenção de terceiros, nos termos dos artigos 119 a 138 do CPC. Aduz que o terceiro credor é parte somente no processo de execução n. 0017158-40.2016.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. Afirma a higidez do título executivo judicial derivado do acordo judicialmente homologado. Diz não poder o juízo de origem alterar a forma de pagamento para estabelecer que as notas promissórias sejam depositadas em juízo, sob pena de ofensa ao art. 860 do CPC. Aponta não ser a ordem de penhora apta a alcançar o crédito expresso nas notas promissórias, porquanto expedidas para dar cumprimento ao acordo homologado. Ressalta criar a situação risco à exigibilidade do acordo, à livre circulação do crédito e ao regime jurídico cambial. Considera o procedimento específico a que sujeita a nota promissória procedimento. Assevera ineficaz a decisão quanto ao crédito objeto dos títulos. Brada presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, quais sejam: a probabilidade do direito vindicado e o perigo na demora. Quanto a este, afirma que, se mantida a decisão agravada, comprometida estará sua capacidade para honrar compromissos financeiros assumidos e para quitar despesas pessoais e familiares. Pede a concessão de efeito suspensivo, a fim de sustar a decisão agravada no capítulo em que determina o depósito em juízo das quantias expressas nas notas promissórias. No mérito, pede (i) o reconhecimento da ilegitimidade do exequente Marcelo Tavares Bernardes para integrar o processo de origem; (ii) a declaração de nulidade da decisão agravada e sua cassação; (iii) o desentranhamento da petição apresentada pelo terceiro não legitimado e; (iv) a determinação ao juízo de origem para preservação do adequado rito para penhora de crédito objeto de títulos de crédito, previsto no art. 856 do Estatuto Processual (Id 28225251, p.11). Preparo recolhido (Id 28227615, p.1/2). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, no termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Não estão evidenciados tais requisitos concretamente. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, em sua completude, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante. Explico. Trata-se de ação declaratória de nulidade movida pelo agravante Rafael de Aguiar Barbosa em desfavor de Andrea de Paula Bertolacini, de Edson da Silva Santos e de MSF Serviços Médicos 215DF EIRELI. A demanda foi extinta por sentença homologatória de transação (Id 97529007). Nos termos do acordo homologado em juízo (Id 97455109), o agravado Edson da Silva Santos se comprometeu a pagar ao agravante a quantia de R$ 1.000.000,00 da seguinte forma: (i) levantamento de parte do depósito judicial de Id 91373564 no valor de R$ 560.000,00 e (ii) pela emissão de sete notas promissórias no valor de R$ 50.000,00, cada, com vencimento mensal e sucessivo de 1/6/2022 a 1/1/2023. Sobreveio requerimento formulado por Marcelo Tavares Bernardes, que se afirmou credor do agravante, a quem os pagamentos acordados deveriam ser feitos. Disse Marcelo Tavares ter crédito em execução segundo procedimento executivo em trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, processo n. 0017158-40.2016.8.07.0001, em que busca o pagamento da importância de R$ 3.986.157,33 (Id 98013552 do processo de referência). Para satisfazer o crédito reclamado nos autos da execução n. 0017158-40.2016.8.07.0001, em curso na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, solicitou aquele juízo a anotação de penhora no rosto dos autos do processo de referência, o que determinou o juízo de origem, por meio da decisão agravada. Esse o motivo pelo qual o credor/exequente, como terceiro interessado, requereu ao juízo a quo (i) sua admissão no feito; (ii) a suspensão do levantamento da quantia de R$ 560.000,00 pelo agravante; e (iii) a intimação do requerido/agravado Edson da Silva Santos para que deposite em juízo, à data de vencimento, a importância relativa a cada uma das sete notas promissórias emitidas em atenção ao que ajustaram as partes em acordo homologado por sentença. Este, em suma, o contexto fático que motivou a interposição deste agravo de instrumento pelo autor/agravante. Pois bem. O art. 119 do CPC possibilita ao terceiro postular seu ingresso em lide em andamento a que não integre, mas relativamente à qual demonstre ter interesse jurídico. O interesse a legitimar o ingresso de terceiro em demanda de que não faça parte não se identifica com o meramente financeiro ou econômico. Jurídico interesse haverá quando a decisão de mérito possa afetar diretamente a esfera de direitos de quem se afirme terceiro atingido pelo julgado, situação que justificará seu ingresso na lide e que está conceituada como assistência simples na Lei Processual Civil da seguinte forma: Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. (grifos nossos) Segundo a doutrina de Daniel Amorim, citada no informativo 521 do c. STJ, quando do julgamento do AgRg nos EREsp 1.262.401- BA, o interesse meramente econômico não justifica a intervenção do terceiro como assistente. Vejamos: “A existência de um interesse econômico não desnatura o interesse jurídico, mas não basta para justificar a intervenção do terceiro como assistente” Informativo 521/STJ: Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.262.401- BA, rel Min. Humberto Martins, j.25.04.2013. (grifos nossos) No mesmo sentido, é o aresto abaixo: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ASSISTÊNCIA. DESCABIMENTO. MERO INTERESSE ECONÔMICO. ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LFRE. INAPLICABILIDADE. 1. Execução ajuizada em 7/10/2013. Recurso especial interposto em 6/8/2014 e concluso à Relatora em 17/3/2017. 2. O propósito recursal é definir se a presente ação executiva admite o ingresso do recorrido como assistente simples da exequente. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de violação ao art. 535 do CPC/73. 4. Descabe a intervenção de terceiros na modalidade de assistência em processo de execução. Precedentes. 5. Ademais, a existência, no particular, de interesse meramente econômico do recorrido inviabiliza seu ingresso na relação processual. 5. A expressão "falido", para os fins da norma do parágrafo único do art. 103 da Lei de Recuperação Judicial e Falência, não alcança terceiro que sequer ostentava a posição de acionista da instituição financeira em processo falimentar. 6. Recurso especial provido. (REsp 1.727.944/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. em 19/06/2018, DJe 25/06/2018 – grifos nossos) Em suma, para ingressar em relação processual em que não figure como sujeito deve o terceiro alegar e provar estarem correlacionadas, não somente por liame econômico, a relação jurídica de que é titular e a relação jurídica discutida no processo em que pretende intervir. Ocorre que dita condição não demonstrou ostentar Marcelo Tavares Bernardes, que unicamente se qualifica como credor do agravante em outro processo judicial (execução de título extrajudicial) em que ordenada a penhora, no rosto dos autos de referência, de crédito que teria a receber seu devedor. Nenhum interesse jurídico, salvo o meramente econômico, provou titularizar, com o que concretamente não autorizado seu ingresso como assistente na ação declaratória de nulidade movida pelo ora agravante, em desfavor de MSF Gestão e Consultoria Empresarial 215DF Eireli, de Andrea de Paula Bertolacini e de Edson da Silva Santos, processo 0739961-34.2020.8.07.0001.. Esta e. 1a Turma Cível já se manifestou nesse sentido. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA SIMPLES. INTERESSE JURÍDICO. NÃO CARACTERIZADO. MERA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO. INTERESSE ECONÔMICO. PROCESSO SENTENCIADO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 119 do CPC, a participação de terceiro, por meio da assistência simples, decorre da eventual repercussão da tutela jurisdicional originária na sua esfera jurídica. O ingresso na lide com sentença transitada em julgado tão somente para obter a satisfação do crédito perseguido em face do executado em processo diverso assinala o interesse meramente econômico do terceiro, o que afasta o cabimento do instituto da intervenção sob a modalidade da assistência. 2. Um dos requisitos para a admissão da assistência litisconsorcial é a existência de processo pendente de julgamento, qual seja, sentença ou acórdão não transitado em julgado, mostrando-se impertinente o pedido de assistência depois de publicada a sentença. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1272241, 07111628120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Em outro julgado, este e. Colegiado ponderou não ser permitido ao exequente, em razão da presença de interesse meramente econômico, postular diretamente medidas no feito em que efetivada a penhora no rosto dos autos, porque qualquer providência requerida na defesa de seu crédito em execução deve ser pleiteada no bojo do processo executivo. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. TITULARIDADE DE TERCEIRO INTERESSADO. MONTANTE BLOQUEADO DECORRENTE DE LOCATIVOS QUE RESTARAM PENHORADOS PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. CONCERTO ENTABULADO ENTRE O TERCEIRO INTERESSADO E ADVOGADAS ATUANTES EM AÇÃO DIVERSA. DESTINAÇÃO DOS VALORES. TITULARIDADE. VIABILIDADE DA DESTINAÇÃO. POSTULAÇÃO NOS AUTOS DO EXECUTIVO. CAUSÍDICAS NÃO INTEGRANTES DA LIDE EXECUTIVA. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES ASSEGURADOS EM DEMANDA JUDICIAL DIVERSA. POSTULAÇÃO ENDEREÇADA DIRETAMENTE AO JUÍZO DO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. MOVIMENTAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto possível a destinação de valores bloqueados no bojo de cumprimento de sentença, pela terceira interessada que os titulariza, por meio de concerto entabulado com terceiros estranhos ao executivo, inviável o acolhimento da pretensão, formulada pelas destinatárias, de levantamento de tais valores, à medida em que, sendo as beneficiárias estranhas à execução em que recolhidos os valores, devem postular ao juiz da ação na qual funcionam, e na qual fora constituído o crédito que as assiste, a penhora ou a disponibilização do crédito que titularizam em favor daquele Juízo, não as assistindo suporte para intervirem em processo que não as envolve formulando a pretensão de soerguimento de valores consoante pretendido. 2. Conquanto admissível a intervenção de terceiro em processo que originalmente lhe é estranho visando a defesa de direito próprio, não se afigura viável que, no ambiente de cumprimento de sentença, efetivada penhora que atingira crédito originário de locativos a ser revertido originalmente ao executado, promovido o recolhimento do penhorado, a terceira, reputando-se credora da locatária alcançada pela medida judicial, postule a movimentação do recolhido, pois deverá formular a pretensão junto ao juízo no qual germinara o crédito que a assiste, observando-se, inclusive, a ordem de preferência das constrições que alcançaram o mesmo ativo. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1355328, 07098633520218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Note-se que em petição juntada ao Id 98013546 do processo de referência, o terceiro requereu seu ingresso unicamente em razão do deferimento de penhora de crédito por ordem do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. Nada, além de interesse meramente econômico foi alegado. Não caracterizada, portanto, situação que se amolde à hipótese do artigo 119 do CPC. Logo, mister excluí-lo do processo. Vale registrar que Marcelo Tavares Bernardes, credor do agravante em outra demanda executiva, poderá requerer ao juízo em que tem curso a execução de título extrajudicial que propôs, como exequente, em desfavor do agravado – processo n. 0017158-40.2016.8.07.0001, 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília -, as medidas que julgar úteis e necessárias à satisfação do crédito de R$ 3.986.157,33 que tem a receber; medidas essas que já vêm sendo implementadas, a exemplo da anotação de penhora feita no rosto dos autos do processo de referência (Id 98013552). Lembro que segundo o art. 860 do CPC, Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Assim, dada ciência ao juízo a quo da penhora determinada no rosto dos autos em favor do terceiro, não poderá desde então deferir o levantamento da quantia lá depositada (R$ 560.000,00 e quantias relativas a sete notas promissórias, no valor individual de R$ 50.000,00, cada, a vencer de 1/6/2022 até 1/1/2023) como crédito do agravado, tendo em vista sua condição de devedor do exeqüente, a benefício de quem anotada a constrição judicial por determinação do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Vê-se, assim, que a decisão agravada observa a regra do art. 856, § 1o, do CPC, segundo o qual: Art. 856. A penhora de crédito representado por letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou outros títulos far-se-á pela apreensão do documento, esteja ou não este em poder do executado. § 1o Se o título não for apreendido, mas o terceiro confessar a dívida, será este tido como depositário da importância. Quanto à determinação para que o devedor das notas promissórias efetue o pagamento em juízo, impossível arredá-la, porque fundada na citada norma legal e conforme ajuste firmado em acordo homologado nos autos do processo de referência. O devedor dos créditos mencionados nas notas promissórias, ciente da existência e do valor do débito, figura como depositário da quantia e deverá depositá-las em conta à disposição do i. juízo a quo para se livrar da obrigação, sem possibilidade de obter quitação direta com o credor/executado, ora agravante, sob pena de invalidade perante o terceiro exequente e de vir a se configurar fraude à execução, na forma dos §§ 2o e 3o do art. 856 do CPC. De mais a mais, dispõe o art. 860 do CPC que - sem ressalva de qualidade do bem executado ou de serem presentes ou futuros ou de se tratar, ou não, de títulos de crédito - quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Não tem cabimento, portanto, a pretensão deduzida pelo agravante de levantar a quantia depositada em juízo em seu favor e de desobrigar o devedor das notas promissórias de efetuar, oportunamente, o depósito das quantias em juízo na forma determinada pelo i. juízo a quo. Recordo que as medidas postuladas pelo recorrente, se consentidas, acarretarão, na prática, a desconstituição da penhora no rosto dos autos. Enfim, a decisão atacada não encerra ofensa à decisão homologatória do acordo firmado no processo de referência. Com efeito, este TJDFT já decidiu que a determinação de depósito em juízo de valor objeto de transação para satisfazer penhora no rosto dos autos não ofende a coisa julgada decorrente de acordo entabulado em juízo. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. TRANSAÇÃO. PAGAMENTOS. CONTA BANCÁRIA. EFEITOS NEGATIVOS AO BENEFICIÁRIO DA PENHORA. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. A penhora no rosto dos autos, prevista no artigo 860, do Código de Processo Civil, recairá sobre eventual direito do devedor objeto de discussão em outro processo. O acordo firmado entre as partes, meses após a realização de penhora no rosto dos autos, consubstanciado no parcelamento do débito, mediante pagamentos mensais a serem depositados em conta bancária indicada pelo agravante, não pode produzir efeitos negativos em desfavor do beneficiário da constrição, de modo que é cabível a determinação aos agravados de realização de depósito judicial dos pagamentos em conta vinculada ao juízo, a fim de resguardar os direitos daquele terceiro interessado, sem que haja ofensa à coisa julgada. (Acórdão 1360366, 07128642820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Em definitivo, servem a cumprir a ordem de penhora no rosto dos autos o comando para suspensão de levantamento de valores e a determinação de depósito judicial dos valores relativos às notas promissórias, mesmo porque falece competência ao juízo de origem para avaliar a regularidade desse ato de constrição ou mesmo sua extensão. Nesse sentido, o aresto abaixo transcrito por sua ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PENHORA. IMÓVEL PERTENCENTE A EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. VIABILIDADE. QUESTÃO JÁ RESOLVIDA DEFINITIVAMENTE. PRECLUSÃO. APERFEIÇOAMENTO. RENOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ALCANCE. CRÉDITOS SOBEJANTES AO DÉBITO EM EXECUÇÃO. DEBATE SOBRE A PENHORA ORIGINÁRIA. SEDE ADEQUADA. EXECUÇÃO NA QUAL CONSUMADA A PENHORA. REALIZAÇÃO EM AUTOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONSTRIÇÃO. PRESERVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS. IMPERIOSIDADE. (...) 5. Efetivada penhora no rosto dos autos no bojo dos quais transita execução diversa, ficando a efetividade da constrição condicionada à subsistência de saldo sobejante após a realização do crédito perseguido via da execução que ensejara a penhora originária ante a prioridade estabelecida (CPC, art. 908), o debate acerca da legalidade e legitimidade da constrição original deverá ser estabelecido naqueles autos, não naqueles dos quais emergira a determinação de penhora no rosto dos autos, sob pena de se desconstituir penhora realizada sob determinação dum juízo mediante provimento de recurso interposto em face de decisão prolatada por juízo diverso. 6. O princípio da menor onerosidade compreendido pelo artigo 805 do estatuto processual deve ter sua apreensão ponderada com o desiderato da proteção que dispensa ao devedor, pois destinada a resguardar que seja executado da forma menos onerosa quando por mais de um meio puder ser realizada a execução, e não subverter o objeto teleológico da execução, que é viabilizar a satisfação do direito ostentado pelo credor retratado no título executivo, não podendo, portanto, ser usado como instrumento destinado a obstar a efetivação dos atos expropriatórios. 7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1011953, 20160020476760AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/4/2017, publicado no DJE: 18/5/2017. Pág.: 142-157) (grifos nossos) Reconheço, portanto, a probabilidade do direito no tocante à exclusão do terceiro credor Marcelo Tavares Bernardes do processo de referência, porque o interesse meramente econômico não viabiliza a intervenção. Não diviso, por igual, a possibilidade de acolhimento da pretensão recursal no tocante ao levantamento da quantia bloqueada no referido processo, tampouco de afastar a ordem de depósito, estabelecida com base em acordo judicialmente homologado, dos valores das notas promissórias devidas pelo terceiro Edson da Silva Santos ao agravante. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou deferida a antecipação da tutela recursal. Considero não demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto situação de perigo não se pode evidenciar por meio de genéricas assertivas, como “O perigo de dano é evidente, visto que, sem a decisão ora postulada, o Agravante não poderá honrar compromissos financeiros assumidos e quitar despesas pessoais e de seus familiares, ao menos até a decisão final deste recurso. Registre-se que o Agravante teve seu imóvel residencial penhorada na execução em que determinada a penhora de seu crédito objeto do acordo judicial homologado. Como se depreende da ordem emitida pelo juízo da execução (Doc. 6), o Exequente já postulou a alienação judicial do referido bem. A situação do ora Agravante, portanto, é emergencial, razão pela qual não pode ser indevidamente tolhido de seu direito de crédito até a decisão final deste recurso.” (Id 28225251, p. 10), lançadas pela parte agravante, sem maior esforço argumentativo. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática desprovida do indispensável lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial, não reconheço evidenciados os requisitos cumulativos necessários à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo liminarmente requerido ao agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto aos agravados, inclusive ao terceiro Marcelo Tavares Bernardes, oportunidade para oferecimento de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 15 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora